Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-03.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000428-03.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS & CIA LTDA Advogado(s): RAFAEL GOMES DOS SANTOS, EDNILTON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Empresa ajuizou ação declaratória visando à anulação de auto de infração tributário de ICMS, alegando vícios na autuação fiscal, violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, decadência e erros na metodologia de cálculo das omissões de mercadorias. Sentença de procedência parcial declarou nulos os créditos das infrações 03 (parcialmente), 04, 05, 06 e 07, determinou cancelamento de protesto e condenou o Estado da Bahia em custas e honorários. Recurso do ente público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade processual por inversão irregular do ônus da prova; (ii) se ocorreu decadência do direito de constituir o crédito tributário; (iii) se foram observados os vícios materiais na atividade fiscalizatória que justificam a nulidade das autuações. III. Razões de decidir 3. Inexiste nulidade processual por inversão do ônus da prova, uma vez que o Estado da Bahia foi regularmente intimado para produzir provas e expressamente desistiu da perícia contábil, caracterizando preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC. 4. A decadência foi corretamente reconhecida, aplicando-se o prazo de 5 anos do art. 150, §4º, do CTN para tributos sujeitos a lançamento por homologação, alcançando fatos geradores anteriores a 26/06/2014 (auto lavrado em 26/06/2019). 5. A violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", CF) foi confessada pelo próprio Estado, que admitiu aplicação de alíquota majorada antes de decorridos 90 dias da publicação da norma revogadora. 6. Restaram demonstrados vícios materiais na metodologia de cálculo das omissões de mercadorias, com inversão sistemática das classificações (omissão de entrada por omissão de saída), contrariando a fórmula Ei + E - S = Ef e a Portaria SEFAZ nº 445/1998. 7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), tendo sido elidida pelas provas dos autos, incluindo confissão do Estado sobre os erros cometidos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Arguição de nulidade processual rejeitada. Sentença mantida integralmente. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; CTN, art. 150, §4º; CPC, arts. 373, I e II, 507; Portaria SEFAZ/BA nº 445/1998, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 50051713520248210070, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, 21ª Câmara Cível, j. 09/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000428-03.2023.8.05.0072, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Roberto Almeida dos Santos & Cia Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a arguição de nulidade processual e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator